Tribunal: STF
Processo: Rcl 71221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. 



     1. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, visto que a decisão proferida pelo órgão reclamado não se afastou do entendimento nela fixado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.